Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744766-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEYNAYA CHRISTIAM MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada que consistia em determinar ao agravado/requerido promover e custear procedimento cirúrgico (mamoplastia redutora). O indeferimento se fundamentou na ausência de demonstração do perigo de dano, por não ter sido indicada urgência na realização da cirurgia. O Juízo de Primeiro Grau comunicou a prolação de sentença, na qual homologou pedido de desistência da ação, nos autos do processo originário n. 0711297-66.2020.8.07.0009. A agravante confirmou ter desistido da ação originária (ID 21227293). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator